Tribunal: TJSP
Processo: 2249183-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇAO – Vícios construtivos – Fase de cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Afastamento – Insurgência – Descabimento – Decisão anterior sobre a incidência de juros sobre à multa decendial Preclusão consumativa – Caracterização – Incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil – Necessidade – Sentença líquida – Pagamento

Ementa:
INDENIZAÇAO – Vícios construtivos – Fase de cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Afastamento – Insurgência – Descabimento – Decisão anterior sobre a incidência de juros sobre à multa decendial Preclusão consumativa – Caracterização – Incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil – Necessidade – Sentença líquida – Pagamento – Inexistência – Decisão mantida – Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.